Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018233-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JULIANA MENDES DE MATOS - CPF: 985.371.481-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JULIANA MENDES DE MATOS - CPF: 985.371.481-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA
FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS FEMARA E IBRANCE –IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – PRECEDENTES DO STJ - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Ao obstar fornecimento de medicamento indicado por profissional médico como indispensável à paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a sua recusa, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1036206-89.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JULIANA MENDES DE MATOS, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida forneça os medicamentos FEMARA E IBRANCE, de acordo com a indicação médica, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários ao tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano da Agravada, pois inexiste qualquer comprovação da negativa por parte da UNIMED Cuiabá.

Alega que o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBI), não se encontra no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa RN no. 428/2017, e que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), não podendo esta operadora arcar com ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis.

Defende que exerceu as determinações do Código de Defesa do Consumidor, as quais se aplicam subsidiariamente à Lei no. 9656/98, e que, mesmo sendo a vida e a manutenção da saúde direitos absolutos e constitucionais, devem ser garantidos pelo estado e não pelo particular, ao qual cabe a não afronta, desrespeito ou impedimento ao exercício dos mesmos, nos termos impostos pela Lei.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento da concessão do medicamento Ibrance (Palbociclib) pleiteado pela Agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 57155985).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 61754952).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 64071125).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por JULIANA MENDES DE MATOS em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, narrando a autora ser portadora de Neoplasia Maligna (câncer de mama metastático, grau IV), diagnosticada em março de 2019, bem como que já realizou diversos tratamentos, como quimioterapia, mastectomia radical da mama, dentre outros.

Afirma que, ao realizar seus exames trimestrais para acompanhamento da doença, foi constatado que a medicação a que vinha sendo submetida não estava mais surtindo o efeito desejado, e que com a progressão da doença, sua médica prescreveu terapia hormonal paliativa com Femara (Letrozol) e IBRANCE, por ser o único medicamento que aumenta sua sobrevida global.

Diz que a requerida recusou o fornecimento da medicação em virtude da medicação não constar do rol da Agência Nacional de Saúde.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida à imediata aquisição e fornecimento do medicamento IBRANCE, em conformidade com a indicação médica, para tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se faça necessários, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que
as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito
para determinar que a requerida forneça os medicamentos FEMARA E IBRANCE, de acordo com a indicação médica, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários ao tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada com
essa decisão, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aduzindo a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento, vez que não consta no rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e nem do contrato.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano da Agravada, pois inexiste qualquer comprovação da negativa por parte da UNIMED Cuiabá.

Porém, da leitura das suas razões recursais colhe-se que a agravante admite que pedido para fornecimento do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE) foi realmente negado, sob a justificativa de que, de acordo com as limitações contratuais e legais, a medicação solicitada está fora do rol de medicamentos elencados na DUT 64, bem como do Parecer 27/2018, ambas da Agência Nacional de Saúde.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento do medicamento solicitado, diante da gravidade do quadro da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Consoante os relatórios médicos apresentados, é patente a urgência da agravada que é portadora de e NEOPLASIA MALIGNA (câncer de mama metastático Grau IV), e que o procedimento de TERAPIA HORMONAL PALIATIVA, com o medicamento Femara (Letrozol) e IBRANCE, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 55569959), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

Ao obstar fornecimento de medicamento indicado por profissional médico como indispensável à paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a sua recusa, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Sobre o tema, os seguintes julgados da Corte Superior:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de ressarcimento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Se revela abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1805403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Também, se mostra evidente, o perigo de dano, ante a urgência, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Por outro lado, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não há provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores por ela desembolsados no custeio do tratamento solicitado.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão, de modo que a negativa do fornecimento do medicamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020